Tribunal: TJES
Processo: 5000662-95.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-11-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000662-95.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RENATO DE AQUINO MARQUES
RECORRIDO: TOYOTA DO BRASIL LTDA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000662-95.2024.8.08.0014

RECORRENTE:
RENATO DE AQUINO MARQUES.

RECORRIDO:
TOYOTA DO BRASIL LTDA.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO PRODUTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DANO MORALCARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. .

Relatório

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por RENATO DE AQUINO MARQUES em face de TOYOTA DO BRASIL LTDA.

Em síntese, a parte autora alega que adquiriu o veículo da marca ré (Etios SD X Plus 15 AT 2020/2020), com garantia de 60 meses, contudo, após três anos de uso, o automóvel começou a apresentar avarias, notadamente o descascamento da pintura. Aduz que a empresa fabricante recusou-se a resolver o imbróglio.

A sentença
homologada
pelo juízo singular dispôs que:

[...] Pelo exposto, profiro resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, e JULGO PROCEDENTE
em parte o pedido inicial, na medida em que condeno a requerida a pagar à parte autora, a título de dano material, a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), com acréscimo de correção monetária e juros legais a partir da citação. No mais, julgo improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Irresignada com a sentença no ID 8720222, a parte autora interpôs Recurso Inominado, alegando que teve três orçamentos distintos para o conserto do veículo, e que é injusto e desproporcional considerar apenas o menor valor, que pode não abranger todas as necessidades de reparo adequadamente. Aduz que a empresa requerida, mesmo sendo acionada dentro do prazo de garantia, recusou-se a resolver o problema, impondo a si a necessidade de arcar com os custos do conserto. Argumenta que tal situação causou grande frustração e transtorno, visto que, confiou na reputação e qualidade do produto fornecido pela requerida. Assim, pretende a reforma da sentença para que a condenação ao pagamento do dano material seja fixada no valor do maior orçamento apresentado, ou, subsidiariamente, na média dos três orçamentos apresentados e que seja julgado procedente o pedido de indenização por danos morais.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita à recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Pois bem, analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

Desde logo, destaca-se que a relação entre as partes é de consumo, já que autor e réu se enquadram, respectivamente, no conceito de consumidor e de fornecedor, consagrados nos artigos 2º e 3º, caput, do CDC, aplicando-se, então, as regras do Código de Defesa do Consumidor.

Certo é que, em se tratando de relação de consumo, o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de seus serviços, somente se eximindo do dever de indenizar se restar comprovada a inexistência de defeito no serviço, fato exclusivo da vítima ou caso fortuito externo, nos termos do que preceitua o art. 14, §3º, do CDC.

É
incontroverso que o veículo pertencente à parte autora apresentou vício, residindo a controvérsia em saber se a deterioração da pintura se encontra coberta pela garantia.

Por sua vez, a parte requerida não juntou aos autos provas suficientes a comprovar a ausência de responsabilidade, não se desincumbindo do seu ônus probatório.

Ademais, c
omo se sabe,
o dano moral pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos. Seus pressupostos são o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

Nesse sentido, certo que há, de fato, dano moral experimentado pela parte autora, pois ao adquirir veículo com garantia a justa expectativa é que não terá que enfrentar por esse tipo de desgaste financeiro e emocional e, ao negar o pedido do autor e rejeitar direito legítimo, impondo-lhe apenas duas solução, ou o uso do veículo com o vício até solução judicial ou então utilizar valores próprios para ser ressarcido, tenha que ambas as soluções trazem dano além do mero dissabor

Portanto, condeno a empresa recorrida em danos morais no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para condenar a requerida em danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atualizados da citação e com juros de mora desta decisão.

Deixo de condenar em honorários e custas processuais a parte recorrida.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)